Tribunal: TJDFT
Processo: 0724194-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724194-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FERREIRA MERGULHAO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRIO FERREIRA MERGULHO JÚNIOR, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução, acolheu parcialmente o pedido do executado de desbloqueio da quantia, nos termos do art. 833, IV do Código de Processo Civil (CPC), para determinar imediatamente a liberação de R$ 512,58, devidamente atualizados, penhorados em sua conta bancária na Caixa Econômica Federal (CEF) (ID 192254875, autos originais). Na origem, foi bloqueada a quantia de R$ 3.710,60, via SISBAJUD, na conta do executado/agravante do BRB. O devedor impugnou a penhora sob o argumento de se tratar de verba de aposentadoria, portanto impenhorável. O juízo acolheu parcialmente a impugnação para liberar a quantia de R$ 512,58 da verba penhorada. Em suas razões, o agravante reitera a impenhorabilidade dos seus proventos de aposentadoria (ID 60231636). Requer a antecipação da tutela recursal para liberar o restante do valor bloqueado (R$ 3.198,02). No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presente a probabilidade do direito, ao menos em parte. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. No caso, a execução fiscal se arrasta desde 2022 e a penhora, via SISBAJUD, foi exitosa para parte do crédito exequendo, cujo valor histórico é de R$ 79.153,55. O valor pleiteado pelo exequente/agravado orbita o montante histórico de R$ 79.153,55. O agravante percebe uma aposentadoria mensal de R$ 2.139,34, conforme documentos anexados aos autos. Embora a juíza Indiara de Almeida Serra tenha consignado que “antes de o executado receber o crédito do INSS em 06.03.2023, no valor de R$ 2.139,34 (dois mil, cento e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), já havia uma sobra na sua conta de R$ 3.198,02 (três mil, cento e noventa e oito reais e dois centavos)”, depreende-se que o agravante é aposentado e comprovou que recebe sua aposentadoria do INSS na conta vinculada à Caixa Econômica Federal. O valor penhorado em sua conta da CEF, referente à determinação judicial proferida nos autos de origem, foi de R$ 3.710,60. Nesse caso, o percentual de 30% do valor bloqueado em sua conta da CEF não acarreta prejuízo para o seu sustento e de sua família, o que equivale a R$ 1.113,18, quantia que deverá ser revertida ao credor. O remanescente de R$ 2.597,42 (resultado da subtração do valor de R$ 1.113,18 do valor penhorado na conta da CEF de R$ 3.710,60) dever ser desconstituído em favor do devedor. A remuneração percebida pelo agravante é baixa. No entanto, as provas indicam que ele tem meios de quitar sua dívida, mas se furta e sequer propõe acordo para colocar fim à demanda. A penhora de parte de sua aposentadoria surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para liberar em favor do executado, ora agravante, o valor de R$ 2.597,42. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator